Tribunal: TJPA
Processo: 0803760-93.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2020-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803760-93.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: DEISE BATISTA CALDAS

AGRAVADO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA., TWITTER BRASIL REDE DE INFORMACAO LTDA, PINTEREST SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803760-93.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: DEISE BATISTA CALDAS

ADVOGADO: ANNA CLAUDIA COUTO CARNEIRO

AGRAVADO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA

ADVOGADO:

FABIO RIVELLI

AGRAVADO:

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA

ADVOGADO:

CELSO DE FARIA MONTEIRO

AGRAVADO:

TWITTER BRASIL REDE DE INFORMACAO LTDA

ADVOGADOS:

GUSTAVO COELHO CAVALEIRO DE MACEDO PEREIRA E OUTRO

AGRAVADO:

PINTEREST SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA

ADVOGADOS:

FELIPE ZALTMAN SALDANHA E MARCELA TRIGO DE SOUZA

RELATORA: DESª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL C/C DANO A IMAGEM C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PUBLICAÇÕES EM REDES SOCIAIS. EXCLUSÃO DE POSTAGENS. ART. 19 DA LEI Nº 12.965 DE 2014. TUTELA QUE SÓ PODERÁ SER CONCEDIDA QUANDO HOUVER IDENTIFICAÇÃO CLARA E ESPECÍFICA DO CONTEÚDO A SER EXCLUÍDO. RISCO DE DANO A LIBERDADE DE EXPRESSÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES NO CASO EM TELA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO TOCANTE À TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Voltou-se a agravante contra decisão do juízo
a quo
, que reservou-se a analisar o pedido de tutela de urgência após o contraditório.

II – Busca a recorrente que,

inaudita altera pars
, fossem removidos e excluídos das Redes Sociais, pelas empresas rés, todo os conteúdo referente a sua imagem e nome, advindos de publicação em seu perfil no Facebook, o qual, afirma que foi utilizado de forma a lhe acarretar danos psicológicos e à sua imagem.

III - No caso em tela, verifica-se que a agravante não identificou de maneira clara os endereços eletrônicos objetos de exclusão de publicações, fazendo-se necessária a dilação probatória. Nesse sentido, o Marco Civil da Internet (Art. 19 da Lei nº 12.965 ) regulamenta que a exclusão de publicações deverá ser realizada apenas com a mencionada identificação, sob o risco de configurar em censura, portanto, não resta presente a probabilidade do direito da agravante, referente à tutela de urgência, no atual momento, sendo plausível a análise da tutela de urgência, posteriormente, pelo juízo
a quo
.

IV – Recurso conhecido e DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803760-93.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: DEISE BATISTA CALDAS

ADVOGADO: ANNA CLAUDIA COUTO CARNEIRO

AGRAVADO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA

ADVOGADO:

FABIO RIVELLI

AGRAVADO:

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA

ADVOGADO:

CELSO DE FARIA MONTEIRO

AGRAVADO:

TWITTER BRASIL REDE DE INFORMACAO LTDA

ADVOGADOS:

GUSTAVO COELHO CAVALEIRO DE MACEDO PEREIRA E OUTRO

AGRAVADO:

PINTEREST SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA

ADVOGADOS:

FELIPE ZALTMAN SALDANHA E MARCELA TRIGO DE SOUZA

RELATORA: DESª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
DEISE BATISTA CALDAS
contra a decisão proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA nos autos da
Ação de Responsabilidade Civil C/C Dano à Imagem C/C Indenização por Dano Moral e Pedido de Tutela de Urgência
, movida em face de
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA, FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA, TWITTER BRASIL REDE DE INFORMACAO LTDA
e
PINTEREST SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA.

A decisão agravada deixou de apreciar o pedido tutela de urgência da autora, ora agravante, reservando sua análise para após a manifestação das partes requeridas. Tal tutela, cumpre ressaltar, caracterizava-se no pleito de que fosse determinado as empresas rés a exclusão de conteúdo na internet que continham a imagem da agravante vinculado a uma publicação realizada por ela em seu perfil no Facebook, a qual passou a ser usada com viés “humorístico”, que segundo a recorrente lhe acarreta prejuízo de ordem moral.
Por esse motivo, voltando-se contra a decisão,
com fulcro no art. 1.015, I do CPC/2015, a recorrente interpôs o referido agravo de instrumento.

Em sede recursal, alega a agravante que o decisum não merece prosperar, visto que, contrariamente ao afirmado pelo juízo de piso, a mera disponibilidade dos conteúdos ofensivos na plataforma das redes sociais demandadas ensejaria dano a sua imagem. Dessa maneira, argumenta que o dano oriundo das publicações são ainda se encontram presentes.

Ato contínuo, fora indeferido o pedido de efeito suspensivo, vide decisão de ID.

1842514.

Contrarrazões foram apresentadas pelos agravados
Facebook Servicos Online Do Brasil Ltda
(Id.

2137907),
Twitter Brasil Rede De Informacao Ltda
(Id.

2142592),
Google Brasil Internet Ltda
(Id.

2142883) e
Pinterest Servicos De Tecnologia Ltda
(ID.

2324862)
,
todas

pela manutenção da decisão interlocutória de piso

É o relatório.

Inclua-se na pauta com pedido de julgamento. Via PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803760-93.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: DEISE BATISTA CALDAS

ADVOGADO: ANNA CLAUDIA COUTO CARNEIRO

AGRAVADO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA

ADVOGADO:

FABIO RIVELLI

AGRAVADO:

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA

ADVOGADO:

CELSO DE FARIA MONTEIRO

AGRAVADO:

TWITTER BRASIL REDE DE INFORMACAO LTDA

ADVOGADOS:

GUSTAVO COELHO CAVALEIRO DE MACEDO PEREIRA E OUTRO

AGRAVADO:

PINTEREST SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA

ADVOGADOS:

FELIPE ZALTMAN SALDANHA E MARCELA TRIGO DE SOUZA

RELATORA: DESª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

Em sede recursal, voltou-se a agravante contra decisão (ID 9920889) que deixou de determinar às empresas agravadas a exclusão de imagens desonrosas que continham o rosto e o nome da autora. Dentro desta perspectiva, a analisar-se-á o presente recurso.

A despeito do que se encontra em autos, percebe-se que a pretensão da agravante encontra previsão legal no art. 19, § 1ª e § 2ª do Marco Civil da Internet, que versa:

Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se,
após ordem judicial específica
, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado,
tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente
, ressalvadas as disposições legais em contrário.

§ 1º A ordem judicial de que trata o caput deverá conter, sob pena de nulidade,
identificação clara e específica do conteúdo

apontado como infringente
, que permita a
localização
inequívoca do material.

§ 2º A aplicação do disposto neste artigo para infrações a direitos de autor ou a direitos conexos depende de previsão legal específica,
que deverá respeitar a liberdade de expressão e demais garantias previstas no art. 5º da Constituição Federal.

§ 3º As causas que versem sobre ressarcimento por danos decorrentes de conteúdos disponibilizados na internet relacionados à honra, à reputação ou a direitos de personalidade, bem como sobre a indisponibilização desses conteúdos por provedores de aplicações de internet, poderão ser apresentadas perante os juizados especiais.

§ 4º O juiz, inclusive no procedimento previsto no § 3º,
poderá antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial
,
existindo prova inequívoca do fato
e considerado o interesse da coletividade na disponibilização do conteúdo na internet, desde que presentes os requisitos de verossimilhança da alegação do autor e de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

A partir desta perspectiva normativa, considera-se que a tutela de urgência pretendida pela agravante poderia ser concedida apenas quando fosse delimitado inequivocamente as publicações que concretamente ofendem a sua imagem, o que em sede recursal não fora verificado, tendo em vista que a recorrente pontua, de forma genérica, que “
Decisão Interlocutória agravada merece ser reformada, visto que proferida em franco confronto com os interesses da Agravante, já que a Tutela de Urgência, objetivando que as fotos, contendo sua imagem e nome do perfil do Facebook, fossem removidos e excluídos das Redes Sociais e assim cessassem o dano, não foram concedidos
” (id n. 1741887 - Pág. 3).

Desse modo, considera-se que a delimitação se efetua apenas com o fornecimento dos específicos endereços eletrônicos dos conteúdos apontados como infringentes e ensejadores de dano, visto que o bloqueio geral dos perfis publicadores poderá configurar em desrespeito à liberdade de expressão prevista legalmente pelo art. 5º da Constituição Federal.

Desta maneira, dado a falta de especificação concreta dos
sites
das postagens

infringentes em inicial, compreende-se que é correta a decisão interlocutória do juízo de piso, visto a ausência da probabilidade do direito da agravante, referente à tutela de urgência. De outro modo, a concessão fecunda da tutela pretendida poderia ocasionar em ofensa à liberdade de expressão dos usuários da rede, fazendo-se necessário a dilação probatória na demanda, a fim de que se encontre o justo meio entre os direitos de imagem da autora e a liberdade de expressão dos internautas, bem como se verifique de que forma pode ser viabilizado tal pleito sem ofensa as delimitações legais e obrigacionais das agravadas, considerando que o juízo singular mencionou que em momento posterior, após a formação do contraditório, analisaria o pedido de tutela de urgência em questão.

Assim, e por todo o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de que a decisão agravada perdure, pelos motivos acima mencionados.

Belém, de de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 04/12/2020